Tribunal: TJMT
Processo: 1021306-93.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021306-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA CRIMINAL DE DIMANTINO (IMPETRADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ORMOND DA SILVA - CPF: 039.591.251-27 (PACIENTE), WENDER CARLOS SOARES DA COSTA - CPF: 052.573.841-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD WILLIAN DOS SANTOS - CPF: 062.468.081-90 (VÍTIMA), MAYCON SOARES DA COSTA - CPF: 034.845.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - DENÚNCIA INEPTA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – POSSIBILIDADE DE INSTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARESTO DO TJMT – PERSECUÇÃO PENAL EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – ENTENDIMENTO DO STJ – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO HABEAS CORPUS – MOTIVOS NÃO EVIDENCIADOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC nº 0149339-94.2016.8.11.0000).

“É

afastada

a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos

requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do

réu,

descrição

dos

fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente

para

dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 4.

Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015)

O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC nº 460.285/RJ; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021306-93.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE(S): DR. WIRAN DA SILVA

PACIENTE(S): LUCIANO ORMOND DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCIANO ORMOND DA SILVA
c
ontra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal (N.U 1002144-34.2020.8.11.0005), que negou o trancamento de ação penal pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima – art. 121, §2º, I e IV do CP
– (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que
a denúncia seria
“genérica, totalmente inepta”.

Requer a concessão da ordem para que seja
determinado o trancamento da ação penal
(ID 110803473), com documentos (ID 110803474/110803477).

O pedido liminar foi indeferido (ID 110830478).

O Juízo singular prestou informações (ID

114118952).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Pretendido trancamento da ação penal, em razão da suposta inépcia da denúncia, sustentando-se a ausência de individualização detalhada da conduta do paciente - improcedência - exordial acusatória que narra satisfatoriamente o fato criminoso atribuído ao réu - em delitos de autoria coletiva não há necessidade de pormenorizada descrição da conduta dos agentes - precedentes - materialidade e indícios suficientes de autoria presentes - denúncia apta a sustentar o início da persecutio criminis - conduta que deve ser apurada no decorrer da instrução processual, a qual inclusive encontra-se encerrada, já tendo sido juntados os memoriais do MP - constrangimento ilegal não visualizado - P elo conhecimento parcial do writ e, nessa parte, pela denegação da ordem.””
(Elio Américo, procurador de Justiça – ID 115494499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que:

“FATO 01 – HOMICÍDIO QUALIFICADO Consta dos autos de inquérito policial que, na data de 18 de novembro de 2020, aproximadamente às 23h00min, na Unidade de Pronto Atendimento, situado no município de Alto Paraguai, os denunciados MAYCON SOARES DA COSTA, WENDER CARLOS SOARES DA COSTA, LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CÂNDIDO DA COSTA, consciente e dolosamente, imbuídos de inequívoco animus necandi, mataram a vítima Richard Willian dos Santos, alvejandoo com inúmeros disparos de arma de fogo (Laudo Pericial 620.1.01.2020.026217-01 ID.46188446 – Pág. 4), mediante motivo torpe (vingança) e recurso que dificultou a sua defesa. FATO Extrai-se do caderno investigativo, que Richard Willian dos Santos (vítima) estava na unidade de pronto atendimento (UPA) de Alto Paraguai acompanhando sua namorada Claudiane Rodrigues Macedo. Diante disso, o denunciado Maycon encaminhou uma mensagem ao segurança do local (Anaor de Souza Reis) perguntando se o ofendido estava naquele local, sendo respondido que sim, visto que a cidade pequena e todos se conhecem. Neste momento, enquanto Richard e sua namorada aguardavam na recepção da UPA para irem embora, MAYCON SOARES DA COSTA, WENDER CARLOS SOARES DA COSTA, LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CÂNDIDO DA COSTA agindo com animus necandi, adentraram invadindo a unidade, todos juntos de uma só vez, alvejando a vítima com disparos de arma de fogo, atingindo-o em várias partes do corpo conforme Laudo Pericial 620.1.01.2020.026217-01 ID.46188446 – Pág. 4).

No momento o ofendido até tentou correr para as dependências da unidade, no entanto foi perseguido e executado em uma das salas de atendimento. Logo após, os criminosos empreenderam fuga num veículo Uno, de cor escura. Em decorrência da ação delituosa, os policiais foram acionados pela equipe da unidade de saúde e compareceram ao local. Durante as entrevistas dos militares, o segurança Anaor de Souza Reis relatou que estava presente no momento do crime e reconheceu o atirador como sendo Maycon Soares da Costa, vulgo "Ney".

[...]

Ademais, confessou a autoria do crime e afirmou que estava na posse da pistola calibre 40, quando alvejou Richard William motivado pela vingança, visto que ele havia matado o seu primo. Além disso, mencionou que contou com a participação de três comparsas WENDER CARLOS SOARES DA COSTA, LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CÂNDIDO DA COSTA, todos integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, para invadir a Unidade de Pronto Atendimento, bem como assegurar a execução da vítima dando cobertura para a ação do executor.

[...]

Em face do exposto, denuncio WENDER CARLOS SOARES DA COSTA, LUCIANO ORMOND DA SILVA e PABLO CÂNDIDO DA COSTA, como incursos nas sanções penais do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal pátrio, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90, c/c art. 29 do CP (concurso de pessoas), bem como MAYCON SOARES DA COSTA como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal pátrio, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90, art. 180 do CP, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/200, art. 12 e 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/2003, todos em concurso material”
(Ação Penal N.U 1002144-34.2020.8.11.0005 – Maria Coeli Pessoa de Lima, promotora de Justiça – ID. 110803475).

Em 31.7.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido de trancamento da ação penal
nestes termos:

“A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de convicção que permitam absolver sumariamente o acusado (artigo 397, do Código de Processo Penal). Em que pese às argumentações arguidas pela defesa do acusado LUCIANO ORMOND DA SILVA, constato que as mesmas se confundem com o mérito da causa, assim, não sendo possível o conhecimento da matéria em sede de preliminar. Diante disso, tal preliminar deve ser examinada posteriormente, após realizada a adequada dilação probatória. Isso posto, afasto a preliminar suscitada pela defesa e determino o prosseguimento do feito.”
(Raul Lara Leite – juiz de Direito – ID 110803474)

Em 21.2.2022, pronunciou o paciente,
in verbis:

“[...] Para a decisão de pronúncia faz-se necessária às provas da materialidade do crime imputado aos acusados, bem como a presença de indícios suficientes de autoria ou participação.

Mister se faz salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Com efeito, é sabido que não cabe ao juiz nesta fase processual o exame acurado das provas, apenas devendo aferir se nos autos foram colhidos elementos suficientes para sustentar a acusação e justificar o envio de LUCIANO ORMOND DA SILVA, PABLO CÂNDIDO DA COSTA e MAYCON SOARES DA COSTA para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, cabendo, em tal hipótese, ao Conselho de Sentença a análise das provas para decidir em definitivo pela existência ou não do crime, a autoria/participação e circunstâncias.

A materialidade do delito apresenta lastros de indícios por meio do boletim de ocorrência, relatório de investigação, laudo de necrópsia da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais.

Quanto à autoria, importante consignar que não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejam os autores, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim, verifico que as provas colacionadas nos autos indicam que os acusados LUCIANO ORMOND DA SILVA, PABLO CÂNDIDO DA COSTA e MAYCON SOARES DA COSTA teriam desferidos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, ocasionando sua morte.

Consta nos autos que o acusado MAYCON SOARES DA COSTA confessou a prática delitiva.

Por outro lado, o réu

PABLO CÂNDIDO DA COSTA negou autoria do crime, afirmando que não teria participado da execução.

Já o réu LUCIANO ORMOND DA SILVA usufruiu do direito de permanecer em silêncio.

A testemunha ANAOR DE SOUZA REIS, vigilante do Pronto Atendimento do município de Alto Paraguai à época dos fatos, na Delegacia de Polícia, afirmou que o acusado Maycon enviou mensagem indagando se a vítima estava no Pronto Atendimento de Alto Paraguai.

A informante Claudiane Rodrigues Macedo, namorada da vítima, reconheceu o acusado MAYCOM com sendo um dos executores do crime.

As testemunhas LUIS GONÇALVES DA SILVA, JEFERSON DE MARIN ORTEGA e CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA, integrantes da Polícia Militar que atuaram no caso em questão, afirmaram que o acusado MAYCON SOARES DA COSTA confessou a autoria do crime de homicídio em desfavor da vítima Richard Willian dos Santos, no P.A do município de Alto Paraguai, bem como delatou a participação dos demais corréus.

Nesse mesmo sentido são as declarações do Delegado de Polícia Gilson Silveira do Carmo.

Desse modo, vê-se que há nos autos indícios no sentido de que os acusados teriam ceifado a vida da vítima Richard Willian dos Santos.

Em análise aos autos, não verifico caso de absolvição sumária/impronúncia em favor do acusado.

No mais, não obstante as ponderações da defesa não vislumbro a possibilidade de, nesta fase processual, pormenorizar as teses trazidas aos autos, tendo em vista que na primeira fase do procedimento vigora o princípio do “
in dubio para o societate
”.

Apesar dos reclamos da Defesa, o juiz singular faz apenas um juízo de admissibilidade da acusação, evitando, assim, adentrar no mérito da causa, em ofensa ao princípio do juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Diante desse contexto, serão dos Jurados as funções de julgarem os crimes dolosos contra a vida, ou seja, será o conselho de sentença que irá dizer se os acusados tinham ou não intenção de ceifar e/ou tentar ceifar a vida da vítima, bem como deliberar sobre outras teses a serem levantadas pela defesa.

Nesta toada, haja vista os depoimentos testemunhais acima mencionadas, há indícios suficientes de que os réus possam ter praticado o delito de homicídio na forma qualificada, devendo, portanto, serem levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II- Da qualificadora do crime de homicídio

No que concerne à qualificadora, esta só pode ser excluída quando manifestamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a ela o princípio
in dúbio para o societate
.

No caso dos autos, a denúncia imputa à conduta dos réus a incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Desta feita, é possível verificar do conjunto probatório que há indícios de que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, levando em conta que foi atingido por disparos de arma de fogo, na ocasião em que sua namorada Claudiane Rodrigues Macedo estava no P.A. de Alto Paraguai, recebendo atendimento médico hospitalar. Outrossim, consta no autos que o crime foi praticado por motivo torpe, vez que os acusados ceifaram a vida da vítima, por uma suposta vingança.

Assim, mantenho a referida qualificadora.

[...]Diante do exposto,
ACOLHO
o pedido contido na denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
os acusados
LUCIANO ORMOND DA SILVA
e
PABLO CÂNDIDO DA COSTA
, como incursos nas sanções penais do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90, c/c art. 29 do CP (concurso de pessoas), bem como
MAYCON SOARES DA COSTA
como incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei n° 8.072/90, art. 180 do CP, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/200, art. 12 e 16, §1°, IV, da Lei nº 10.826/2003, todos em concurso material (art. 69 do CP).”
(Ação Penal N.U - 1002144-34.2020.8.11.0005
– Raul Lara Leite, juiz de Direito).

Pois bem.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente e corréus, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC nº 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, consoante orientação do c. STJ:

“É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição

dos

fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para

dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. [...] Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”
(RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015)

Noutra ótica, o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC nº 460.285/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.3.2019; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018).

Logo, a ação penal deve ser processada regularmente, sobretudo por não se afigurar inepta ou possuir aparente causa de rejeição (CPP, art. 395).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022